Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0745498-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE(S): EDSON FERNANDES DAS CHAGAS REQUERIDO(S): MPDFT ================= DESPACHO ================== Defiro o pedido de ID 22105545. À Secretaria da Câmara Criminal para que retire os autos da pauta de julgamento virtual a fim de incluí-lo em sessão por videoconferência para fins de sustentação oral. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator